Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-07.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001493-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Ato / Negócio Jurídico, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), MARIELLE BRITO DE OLIVEIRA CORREA DA COSTA - CPF: 700.512.911-34 (AGRAVANTE), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (ADVOGADO), LUANA DE FATIMA DE OLIVEIRA LORENZZATTO - CPF: 048.341.901-02 (ADVOGADO), LUCIENE SOLDA - CPF: 855.425.711-15 (ADVOGADO), GABRIELA BRITO DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 603.663.701-20 (AGRAVANTE), DANIELLE BRITO DE OLIVEIRA ROSA DE MORAES - CPF: 692.521.221-68 (AGRAVANTE), ANNA PAULA XAVIER LINDENMAYR DE OLIVEIRA - CPF: 718.434.451-07 (AGRAVANTE), PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO - CPF: 689.384.031-49 (AGRAVADO), MARIA ZELIA BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 551.705.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL C/C IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO NO BOJO DO INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA DIRETA, LOGICA E NECESSÁRIA ENTRE OS FEITOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA OU RESCISÓRIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE, EXIGIBILIDADE E EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença homologatória de acordo c/c imissão de posse que determinou o sobrestamento do feito até análise de alegada nulidade da avença discutida no bojo de inventário, com manutenção da obrigação de pagamento de aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial diante da alegação de nulidade por vicio de consentimento em Inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter excepcional e exige relação de dependência direta, lógica e necessária entre as demandas, não bastando mera conexão temática ou identidade parcial de fundamentos.

4. O cumprimento de sentença tem por objeto a satisfação de título executivo judicial decorrente de sentença homologatória de acordo, que goza de presunção de validade, exigibilidade e eficácia.

5. A simples arguição de nulidade do acordo no bojo do Inventário não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, pois a desconstituição da eficácia de título judicial depende de decisão específica ou de tutela provisória expressamente concedida em ação própria, e não se aplica o
art. 313, V, “a”, do CPC ao caso concreto.

7. Não há prova de conduta dolosa da agravada que embase a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A alegação de nulidade de acordo homologado por vicio de consentimento, deduzida no bojo do inventário, não suspende automaticamente a execução do título sem decisão específica que lhe retire a eficácia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.17.041664-8/005, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15ª Câmara Cível, j. 22.05.2025, pub. 30.05.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.154760-3/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 29.01.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.062307-0/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIELLE BRITO DE OLIVEIRA CORREIA DA COSTA e outros
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara esp. de Família e Sucessões de Cuiabá/MT

no Cumprimento de acordo c/c imissão de posse n. 1011574-57.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
PATRICIA DUQUE SILVA CAMARGO
.

A decisão determinou o sobrestamento do processo até análise de alegação de nulidade do acordo no bojo do Inventário n. 0004168-32.2006.8.11.0041, mantendo a determinação de pagamento de aluguéis (id. 341381866).

Os agravantes narram que o cumprimento de sentença decorre de acordo homologado judicialmente em 03/05/2019, celebrado no inventário dos bens deixados por José Edson Pires de Oliveira, no qual se ajustou a partilha de imóvel, assegurando-se à agravada direito de preferência para aquisição da fração ideal pertencente às herdeiras, sob pena de alienação do bem. Alegam que, diante do inadimplemento do ajuste, promoveram o respectivo cumprimento de sentença, tendo sido afastada a tese de direito real de habitação, fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel.

Alegam que já na fase executiva, a agravada passou a suscitar nulidade do acordo no bojo do Inventario, ao argumento de ausência de representação processual válida no momento de sua celebração, circunstância que ensejou a suspensão do feito pelo magistrado, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Defendem que a nulidade invocada não encontra suporte nos documentos dos autos, os quais evidenciariam a regular representação da agravada por advogado constituído à época da celebração do acordo. Asseveram, ainda, que a controvérsia estaria alcançada pela preclusão e pela coisa julgada, além de reputarem inadequada a via processual eleita para desconstituição do título judicial.

Requerem o provimento do recurso para cassar a suspensão do feito e condenar a agravada nas penas de litigância de má-fé (id. 341372893).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 341554889).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 347061372).

Decisão de impedimento proferida pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (id. 355391370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes a reforma da decisão que, no cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, determinou a suspensão do feito sob o fundamento de existência de prejudicialidade externa, em razão de alegação de nulidade do ajuste no bojo de Inventário.

O Cumprimento de sentença tem por objeto acordo homologado judicialmente em 03/05/2019, celebrado no bojo do Inventário n. 0004168-32.2006.8.11.0041, em que se ajustou a partilha de imóvel situado no bairro Jardim Tropical, em Cuiabá-MT na proporção de 50% para a agravada e 50% para as herdeiras/agravantes, assegurando a agravada Patrícia Duque direito de preferência para aquisição da quota-parte das herdeiras no prazo de 6 meses, sob pena de venda forçada do bem.

Transcorrido o prazo de carência em 03/11/2019 sem que a agravada efetuasse o pagamento ou desocupasse o imóvel, as agravantes ajuizaram a Ação de Cumprimento de Acordo c/c Imissão de Posse, sob o n. 1011574-57.2024.8.11.0041, com pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem.

Contudo, o juizo acolheu o pedido de suspensão do feito formulado pela agravada Patrícia Duque, sob o entendimento de que a nulidade do acordo, arguida pela executada no bojo do inventário, constituiria questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter excepcional, possivel quando o julgamento de uma causa depender, de modo direto, lógico e necessário, da solução de outra. Exige-se, portanto, relação de antecedência jurídica qualificada, em que a definição da lide tida por prejudicial se apresente como pressuposto indispensável ao julgamento da causa dependente.

Não basta, para tanto, mera afinidade temática, conexão fática ou identidade parcial de fundamentos, pois é imprescindível que a solução de um processo constitua premissa necessária e incontornável para a resolução do outro.

No caso, embora haja conexão entre as demandas, porquanto a segunda derivou da primeira, não se verifica a prejudicialidade externa hábil a justificar a paralisação do Cumprimento de sentença.

Isso porque o processo de origem não versa sobre pretensão cognitiva ainda em formação, mas sobre a satisfação de título executivo judicial, consubstanciado em sentença homologatória de acordo, a qual se reveste de presunção de validade, exigibilidade e eficácia.

A simples arguição de nulidade do ajuste no bojo do Inventário não possui, por si só, efeito suspensivo automático sobre o Cumprimento de sentença. A desconstituição ou suspensão da eficácia de título judicial exige providência jurisdicional específica, pela via própria da ação anulatória ou rescisória.

Assim, ausente decisão que suspenda a eficácia do título executivo judicial formado, não se mostra possível atribuir à mera alegação unilateral da executada no bojo do Inventário a força de paralisar a marcha executiva.

Some-se a isso o fato de que as teses de nulidade foram rejeitadas no Inventário pela decisão proferida pelo Magistrado em 20/3/2026, tendo sido interposto o Agravo de instrumento sob o n. 1012279-13.2026.8.11.0000, em curso nesta Quarta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido, permanecendo pendente o julgamento do mérito recursal.

Referida decisão reforça a inexistência de comando jurisdicional apto a retirar, ainda que provisoriamente, a eficácia executiva do acordo homologado.

Nessa perspectiva, manter a suspensão importa inversão da lógica processual, pois atribui prevalência a simples alegação de nulidade por vício de consentimento, em detrimento de título judicial dotado de força executiva.

Não se autoriza que a simples dedução de nulidade, desacompanhada de decisão suspensiva específica, produza o efeito de obstar a efetivação do julgado. Admitir o contrário equivaleria a fragilizar a estabilidade das decisões jurisdicionais e a comprometer a própria efetividade da tutela executiva.

A esse respeito, colho o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DIRETA E LÓGICA ENTRE AS AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença com fundamento na suposta prejudicialidade externa em relação à ação de nulidade de cláusulas contratuais, proposta com base em alegações de vício de consentimento e supervalorização do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação anulatória de cláusulas contratuais configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com base na prejudicialidade externa exige relação de dependência lógica e direta entre as demandas, não se configurando de forma automática pela mera existência de ação anulatória.

O cumprimento de sentença tem por objeto a execução de acordo homologado judicialmente, que goza de presunção de validade e eficácia, não sendo suspenso automaticamente por ação de nulidade, salvo decisão judicial específica nesse sentido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rechaça a suspensão automática de ações possessórias ou executivas diante do ajuizamento de ações revisionais ou anulatórias, sendo necessária a concessão de tutela provisória ou demonstração inequívoca da dependência lógica entre as demandas.

A reintegração de posse no cumprimento de sentença decorre do inadimplemento das condições pactuadas no acordo, prescindindo da verificação dos requisitos do art. 561 do CPC ou de ação de rescisão contratual.

Eventual procedência da ação anulatória poderá ensejar revisão da execução ou indenização futura, mas não justifica a paralisação do cumprimento do acordo neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de ação anulatória de cláusulas contratuais não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige demonstração de dependência lógica e necessária entre as demandas, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.A execução de acordo homologado judicialmente não se suspende automaticamente por ação anulatória, sendo necessária medida específica para tal fim.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 561; 966, § 4º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.154760-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, j. 29/01/2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.062307-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, j. 09/02/2022.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.041664-8/005, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 30/05/2025)

Portanto, não se vislumbra, no caso concreto, relação de dependência jurídica apta a atrair a incidência do art. 313, V, “a”, do CPC, o que impõe a reforma da decisão para que seja afastado o sobrestamento e determinado o regular prosseguimento do Cumprimento de sentença.

Por oportuno, não há como acolher o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à agravada, pois não há provas suficientes que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e levantar a suspensão do Cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026